Tribunal: TJSP
Processo: 2124924-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu medida liminar que tinha como objetivo a retirada do ora agravante de box localizado no Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires – Ocupação inicial do box em questão que, originalmente fundada na Lei Municipal no 5.246/09 e no Termo de Convênio no 190/09 (posteriormente prorrogado pelo Termo de Convênio no 146/14),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu medida liminar que tinha como objetivo a retirada do ora agravante de box localizado no Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires – Ocupação inicial do box em questão que, originalmente fundada na Lei Municipal no 5.246/09 e no Termo de Convênio no 190/09 (posteriormente prorrogado pelo Termo de Convênio no 146/14), encontra-se atualmente vencida – Ausência de fundamento jurídico que autorize o agravante a permanecer no uso do bem aqui discutido – Recurso não provido.